Tribunal: STF
Processo: AR 985
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
- Lei de luvas. Contrato que estipula escala móvel de aluguéis não é óbice à revisão admitida pelo art. 1º do decreto-lei 04, de 7.2.66. 
Ação Rescisória. Inocorrência de ofensa à coisa julgada, tendo em vista referirem-se as ações revisionais propostas a biênios diversos. 
Artigo 31 do decreto-lei 24.150/34 inatacado. Improcedência da ação.